Tribunal: TJSP
Processo: 1500107-73.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Furto qualificado, lesão corporal leve, ameaça e vias de fato – Autoria demonstrada e conjunto probatório satisfatório no que toca ao réu Lucas – Autoria do furto e da ameaça não restou devidamente comprovada no que toca à ré Giselle – Desclassificação da conduta de Lucas para furto simples - Redução das penas – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.